Tribunal: TJMT
Processo: 1002807-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002807-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Periciais, Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), ROSITA SOARES DA SILVA - CPF: 862.011.901-04 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
- PERÍCIA CONTÁBIL - CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA PARTE SUCUMBENTE - ART. 95 DO CPC - APLICABILIDADE RESTRITA À FASE DE CONHECIMENTO - ÔNUS QUE RECAI SOBRE A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - TEMA 871/STJ - VALOR DOS HONORÁRIOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 95 do novo CPC prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

No cumprimento de sentença, onde já fora definido o direito do exequente, incumbirá ao executado arcar com a integralidade dos custos para realização da perícia. Precedentes do STJ - REPETITIVO REsp 1.274.466/SC.

A alegação de fatos novos demanda enfrentamento, primeiramente, pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1002807-56.2024.8.11.0000

Agravante:
Crefisa Sa Credito Financiamento E Investimentos

Agravado:
Rosita Soares Da Silva

Processo origem n° 0005227-22.2020.8.11.0055

5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Agravo interposto por Crefisa Sa Credito Financiamento E Investimentos contra decisão que, na Liquidação por Arbitramento em Ação Revisional de Juros com Danos Morais que lhe move Rosita Soares Da Silva, determinou a realização de perícia contábil, para definir o valor devido, em razão da divergência entre os cálculos e os honorários periciais serem arcados pelo requerido (Id. 135844549 - Pág. 1).

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada que determinou que a agravante arcasse com os honorários periciais, ao argumento de que houve sucumbência recíproca das partes na fase de conhecimento, o que afastaria a possibilidade de que o ônus recaia apenas sobre uma das partes.

Aduz que o valor dos honorários periciais ofertado pelo perito técnico, de R$ 3.500,00, se mostra excessivo e incompatível com os valores dos contratos.

Pugna pelo provimento do recurso, para determinar que o pagamento dos honorários da perícia técnica seja rateado entre as partes, bem como seja reduzido o valor.

Sem pedido fundamentado de efeito suspensivo.

Sem contraminuta
(Certidão - Id. 205872196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da decisão que determinou o custeio dos honorários periciais pelo banco, ou se é caso de reduzir o valor ofertado pelo perito.

A sentença, transitada em julgado, julgou parcialmente procedente a Ação Revisional movida por
Rosita Soares Da Silva
em face de
Crefisa S.A. Credito Financiamento e Investimentos
, para determinar a aplicação da taxa de juros remuneratórios de 6,8% a.m. conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, devendo ser feito o recálculo do contrato e devolvido à parte autora, de forma simples, os valores a maior efetivamente pagos. (Id. 201718152 – Pág. 556).

Na sequência, o Cumprimento de sentença foi apresentado no valor de R$ 12.383,26 e o executado, ora agravante, declarou que entende o valor devido como R$ 14.076,10.

Em razão da divergência entre os cálculos das partes, o i. juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, nomeou o perito e determinou que a executada arque com os valores dos honorários periciais.

Para o agravante é de ser determinado o rateio dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

De fato, o art. 95 do Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de rateio dos honorários periciais entre as partes. Contudo, tal opção será cabível na fase de conhecimento, quando a prova for requerida por todas as partes ou ordenada, de ofício, pelo juiz.

Encerrada a fase de conhecimento, não se há falar em ônus da prova, e, no caso de cumprimento de sentença, incumbe ao magistrado adotar todas as medidas processuais disponíveis para conferir eficácia ao título executivo.

Em casos como este, a apuração do valor devido depende da realização de perícia contábil, sem a qual o prejuízo da agravada não poderá ser aferido.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.274.466/SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim consolidou o entendimento sobre a matéria:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3)
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 2a Seção, DJe 14/05/2014).

Ainda, para corroborar:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos, na fase autônoma de liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.959.105/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 10/3/2022)

De igual forma, sobre o tema: AgRg no REsp 1216461-RS, REsp 993559-RS, REsp 117976-SP e REsp 116448-SP.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liquidação de sentença por arbitramento. Decisão agravada que deferiu a produção de prova pericial contábil e nomeou perito, asseverando que o custeio da prova pericial deverá ser efetuado pela parte autora. Inconformismo. Com razão. Honorários periciais em execução de sentença. Aplicação do entendimento consolidado no
Tema no 871 do STJ (Recurso Especial no 1.274.466/SC). Honorários periciais que devem ser carreados ao banco executado
, ora agravado. Encargo da sucumbência. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido” (TJSP;

Agravo de Instrumento 2162985-13.2022.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento: 14/10/2022; Data de Registro: 14/10/2022).

Por outro lado, a remuneração do perito deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, em valor justo, que considere a qualificação, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

Por fim, no bojo do presente recurso, a instituição financeira agravante questiona o valor apurado pelo perito referente a proposta de honorários periciais.

No entanto, nota-se que a matéria não foi tratada na petição distribuída na origem e, por consequência, não foi objeto da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Verifica-se ainda, que o Juiz de origem consignou que em caso de escusa, retornem para nova nomeação de perito, o que não se verifica.

Neste passo, o presente agravo de instrumento deve se limitar à apreciação de matérias que tenham sido objeto da decisão combatida, de modo que o presente recurso não merece ser conhecido em parte, sob pena de supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
quanto ao pedido de sucumbência reciproca dos honorários periciais e
não se conhece do recurso,
sob pena de supressão de instância, na parte em que o agravante requer a redução da proposta dos honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024